Tribunal: STJ
Processo: 0810550-08.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831236 - MS (2025/0010090-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BOLAO GAME ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fefc5ed5-a7a2-48bc-ad33-602c1b6856b7

Documento eletrônico VDA48434565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: fefc5ed5-a7a2-48bc-ad33-602c1b6856b7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2831236 - MS (2025/0010090-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: BOLAO GAME ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS
: WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BOLAO GAME ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA da decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
não conheceu de seu agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos
os fundamentos de inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 338).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47902886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:23
Código de Controle do Documento: 954f91b2-6eb7-4b67-b7e6-41cd243c8608

VOTO
Na decisão recorrida, não se conheceu do agravo em recurso especial por
deixar a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente ao
não cabimento de recurso especial por ofensa a resolução.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega, genericamente, ter
impugnado todos os fundamentos da decisão agravada.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não tece razões a respeito do fundamento de
não cabimento de recurso especial por ofensa a resolução.
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:23
Código de Controle do Documento: 954f91b2-6eb7-4b67-b7e6-41cd243c8608

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.831.236 / MS
Número Registro: 2025/0010090-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08105500820238120001
0810550082023812000150002
8105500820238120001
810550082023812000150002
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOLAO GAME ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS : WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOLAO GAME ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
ADVOGADOS : WILLIAM WAGNER MAKSOUD MACHADO - MS012394
RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS014983
FABIO AZATO - MS019154
AGRAVADO
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Documento eletrônico VDA48409212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: c086ab34-0d01-48d1-a0d5-58bc540174db

ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: c086ab34-0d01-48d1-a0d5-58bc540174db